Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio César Farias Dias contra decisão (ID. 14109516) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo recorrente contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Opostos embargos de declaração contra a decisão de indeferimento da gratuidade judiciária consignada no parágrafo anterior (ID 14109527), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 14109529, p. 2). Em suas razões de recurso (ID 14109511), o agravante sustenta, em síntese, que, muito embora não seja pobre, nem miserável, no momento, não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, motivo pelo qual pede o deferimento do benefício da justiça gratuita. Para tanto, assinala que, ao contrário do que decidido pelo Juízo de origem, possui remuneração líquida de R$4.287,94 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), possui vários empréstimos em sua folha de pagamento, circunstância que atestaria que o recorrente não possui reserva bancária. Ademais, assevera que não tem bens móveis ou imóveis, até porque alega que utiliza transporte público e mora de aluguel, inexistindo nos autos provas a respeito dessas propriedades. Nesse aspecto, pondera que estaria demonstrada sua situação de hipossufuciência econômica. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão recorrida, confirmar a tutela eventualmente concedida. Sem preparo, tendo em vista a necessidade de seu recolhimento constituir matéria afeta ao mérito do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, convém registrar que, malgrado o recorrente no presente agravo de instrumento pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto deduz pedido de concessão do beneplácito, estando a fundamentação do apelo recursal calcada no cumprimento dos requisitos para a referida concessão. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Insiste o agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido indeferido no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Na hipótese, vislumbra-se a existência de elementos probatórios que indicam a necessidade de deferimento do apontado benefício ao agravante. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. De acordo com o comprovante de rendimento do agravante juntado aos autos de origem (ID 14109519, p. 4), atinente ao mês de janeiro de 2020, infere-se que, ocupando o cargo efetivo de Técnico Administrativo no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sua remuneração bruta é de 5.736,48 (cinco mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), ao passo que a líquida é de R$3.379,64 (três mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Conclui-se, portanto, que o recorrente atende o requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, vislumbra-se a insuficiência de recursos do agravante para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, o que viabiliza tecnicamente a antecipação da tutela recursal requerida. Quanto ao segundo requisito legal, verifica-se, igualmente, presente risco de prejuízo ao agravante, na medida em que o não cumprimento da ordem de recolhimento de custas poderá, de acordo com o art. 290 do CPC, acarretar o cancelamento da distribuição da ação ou, a depender do juízo, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sem prejuízo de nova análise do tema após a apresentação de contraminuta pelo agravado. Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório. 3. Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.